Tribunal: TJMT
Processo: 1024498-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024498-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), JAIME LUIZ WERICH - CPF: 167.717.022-00 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA CARLETTO - CPF: 488.308.959-20 (AGRAVANTE), NADIM MAKARI - CPF: 083.070.498-14 (AGRAVADO), CLAUDIA ANGELICA MARTINS MAKARI - CPF: 083.445.628-13 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JOSE BIANCHIN - CPF: 459.066.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II -
Dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos, é patente o exercício da posse pretérita pelos autores, ora agravados, e por consequência, o esbulho praticado pelos agravantes.

III - Conquanto os agravantes insistam em afirmar que possuem direito à posse em face do Termo de Confissão de Dívida firmado com os devedores, responsáveis pelo subarrendamento aos agravados (id. 67447992), deveriam manejar a ação cabível para a retomada dos imóveis rurais e não fazerem uso de meios próprios para o alcance desse fim, ao arrepio do devido processo legal, ainda mais antes do vencimento do prazo de arrendamento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por JAIME LUIZ WERICH
e
ÂNGELA MARIA CARLETTO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1001725-59.2020.811.0087, manejada por
NADIM MAKARI
e
CLÁUDIA ANGÉLICA MARTINS MAKARI
, deferiu a medida liminar e determinou a reintegração de posse nos imóveis rurais objeto da lide em favor dos autores, ora agravados.

Para tanto, os agravantes alegam que o juízo singular deferiu a liminar a quem não detém direito à posse, a uma porque o contrato de arrendamento que dava o direito de posse sobre a área aos agravados e que serviu de base para o deferimento da medida já está extinto e, a duas, porque as partes negociaram verbalmente a liberação pacífica da área.

Ponderam que retiraram sim as cercas da propriedade e realizaram serviço de gradeamento da terra, mas isso apenas após encaminharem a contranotificação aos agravados, informando-os de que o Sr. Luiz Antônio Ribeiro, A Sra. Marciana Moresco e a Lar Construção Ltda, de quem eles haviam subarrendado os imóveis, perderam o direito de posse quando entregaram os imóveis rurais a eles subarrendados, como forma de quitação de uma dívida ainda em junho de 2019.

Afirmam que não houve esbulho, mas, sim, exercício da posse efetiva de quem é proprietário da área recebida como forma de pagamento decorrente de crédito com o arrendador.

Salientam que, como o contrato de arrendamento original foi extinto, extingue-se também qualquer contrato de arrendamento existente sobre a área firmado pelos antigos proprietários /possuidores, o que lhes garante a ocupação da terra.

Aduzem que os agravados não possuem legitimidade ativa, já que o cancelamento do arrendamento principal exclui qualquer direito de posse que eles eventualmente detinham, nos termos do art. 26, incisos V e VIII do Decreto Federal no 59.566/1966.

Alegam que a decisão liminar, além de proibir a posse das propriedades de matrículas 2837 e 3215, tolhe o direito de acesso às áreas de matrícula 3226 e 272, pois vedou, indiretamente, o direito de passagem, impedindo o plantio que se encerra em dezembro.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 68738967)

Contrarrazões da parte agravada à id. 74062954, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561 será verificável quando a ação for intentada dentro de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA. 1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73). 2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. 3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140095-3/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos, é patente o exercício da posse pretérita pelos autores, ora agravados, e por consequência, o esbulho praticado pelos agravantes.

Isso porque, os próprios agravantes admitiram nas razões recursais a prática do esbulho possessório ao afirmarem que arrancaram as cercas da propriedade e gradearam a terra, mesmo cientes de que há um contrato particular de arrendamento da área para fins de exploração agropecuária tendo como arrendatários os agravados e com vigência até o ano de 2028 (id. 67455969).

Com efeito, o Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Agropecuária acostado à id. 74039990 demonstra que o período de vigência do referido instrumento, firmado entre os agravados e os arrendadores Sr. Luiz Antônio Ribeiro e Marciana Maria Moresco, só se findará em
31.08.2028
, de modo que, na condição de arrendatários, possuem legitimidade para adotar quaisquer medidas tendentes à proteção possessória da parcela de terras objeto do contrato de arrendamento.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - MATÉRIA PERTINENTE AO PRÓPRIO MÉRITO - APRECIAÇÃO EM CONJUNTO - PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - EXISTENCIA DE PROVA PERICIAL EMPRESTADA SUFICIENTE QUE DEMONSTRA A POSSE DOS AUTORES - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
O possuidor direto ainda que por força de relação jurídica tais como usufruto,
arrendamento
, comodato tem legitimidade ativa e interesse de agir para defende-la contra terceira pessoa que molestar a posse valendo-se da ação possessória para tal finalidade.
Constatado no laudo pericial o exercício da posse pelos autores torna-se desnecessária a realização de nova prova pericial mesmo que alegada a sobreposição de títulos, uma vez que em sede ação possessória não há que se discutir sobre domínio ou propriedade do bem. Havendo provas bastantes que demonstrem o exercício da posse não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
”. (TJ-MT - APL: 00034007120098110051 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/02/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/02/2015)

Outrossim, conquanto os agravantes insistam em afirmar que possuem direito à posse em face do Termo de Confissão de Dívida firmado com os devedores Luiz Antônio Ribeiro e Marciana Maria Moresco, responsáveis pelo subarrendamento aos agravados (id. 67447992), deveriam manejar a ação cabível para a retomada dos imóveis rurais e não fazerem uso de meios próprios para o alcance desse fim, ao arrepio do devido processo legal, ainda mais antes do vencimento do prazo de arrendamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
Arrendamento Rural - Comprovado o preenchimento dos requisitos hábeis a autorizar o deferimento da liminar
- Arts. 927/929 do CPC – Audiência de justificação prévia – Esbulho efetivado há menos de ano e dia –
Contrato de arrendamento rural em plena vigência – Verossimilhança das alegações dos arrendatários/agravados - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2073315-08.2015.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2015; Data de Registro: 28/05/2015)

Além disso, ainda que se admita eventual alienação dos imóveis objeto do contrato de arrendamento, não há nos autos qualquer notificação concedendo aos agravados o direito de preferência, nos termos no art. 92, § 3o da Lei no 4.504.1964. Ademais, mesmo que não houvesse interesse dos agravados na aquisição dos imóveis rurais, o prazo do contrato de arrendamento deve ser respeitado, consoante dispõe o § 5o do mesmo dispositivo em comento.

Por fim, impende consignar que o pleito de acesso às áreas de matrícula 3226 e 272 é matéria que demanda exame pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Assim, na hipótese dos autos, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021